Tribunal: TJES
Processo: 5030748-24.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030748-24.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
RECORRIDO: TODOS EMPRENDIMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5030748-24.2021.8.08.0024

RECTE.:
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.

RECDO.:
JOSE GERALDO BERTHOLDO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. LIMITE DISPONÍVEL
. DANO MORAL CONFI
GURADO
. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata, em síntese, que contratou “cartão de todos” junto à requerida para utilizar frequentemente nas sessões de fisioterapia em uma das clínicas conveniadas, todavia, em fevereiro de 2021, o Requerente se dirigiu à clínica para continuidade do tratamento, quando foi surpreendido pela informação da atendente de que o cartão estava bloqueado, sendo que não havia sido notificado ou pré-avisado quanto a alguma parcela em aberto ou bloqueio do cartão. Aduz que as parcelas do “cartão de todos” são cobradas automaticamente em seu cartão de crédito, motivo pelo qual pleiteia a condenação dos requeridos por danos morais.

Apresentou contrarrazões ao recurso inominado (ID. 5210983) pugnando pela manutenção integral da sentença.

Tese da ré

Apresentou recurso inominado (ID. 5210978) pleiteando a reforma integral da r. sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais, aduzindo que a negativa ocorreu como forma de prevenção a fraudes. Requer, subsidiariamente, a redução da condenação a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 5210971
) dispôs que:
“
Ante ao exposto,
homologo

a transação realizada entre as partes e
DECLARO EXTINTO
este processo
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 487, III, "b", no Novo CPC em face da Ré TODOS EMPRENDIMENTOS LTDA/ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS VITÓRIA ES LTDA e
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para
CONDENAR
a Ré
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
ao pagamento

de R$2.000,00 (dois mil reais)
à titulo de dano moral,
corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da prolação da sentença, resolvendo o mérito,

na forma do artigo 487, I, do NCPC
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento da juíza de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, eis que restou provado nos autos que o recorrido teve seu “cartão de todos” cancelado de forma indevida, sem qualquer prova de que tenham informado o consumidor do cancelamento ou de qualquer parcela em aberto, fato este que resultou em constrangimento ao autor.

Saliento que, a espelho do que indicou a sentença recorrida, há registro de utilização normal do “cartão de todos” pelo autor nos meses de outubro/2020 a fevereiro/2021 (ID. 5210867 e ss.), sem qualquer intercorrência em sua utilização.

Ademais, em que pese a irresignação da ré, entendo infundada a alegação de bloqueio do cartão de crédito do autor para a prevenção de fraudes; isto porque há outros gastos no cartão do autor em fevereiro/2021, em diversos outros estabelecimentos comerciais, o que é incompatível com a conduta que a requerida deveria adotar em caso de prevenção e segurança.

A espelho do que indicou a sentença recorrida, a ré deveria bloquear todas as transações no cartão do autor, o que não foi feito, demonstrando a ausência de regularidade na negativa da transação apenas com relação ao “cartão de todos” nos meses de janeiro e fevereiro/2021.

A partir das provas apresentadas, concluo no mesmo sentido da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente haja vista que sequer entrou em contato com o cliente antes de proceder ao cancelamento das cobranças de mensalidade do “cartão de todos”, impedindo a sua utilização e continuidade de tratamento de saúde (ID. 5210872) conduta que não se coaduna com o sistema de proteção ao consumidor.

O bloqueio de segurança, apesar de possível, deve ser comunicado ao consumidor, possibilitando ao mesmo comprovar a regularidade das transações e evitar que este tente utilizar o cartão para pagamento, passando por constrangimento. Por este motivo, resta configurado o dever de indenizar.

A responsabilidade do fornecedor só deve ser afastada se verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro - nenhuma delas presente no caso em análise.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Desta feita, é fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)